Tribunal: TJPA
Processo: 0816859-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816859-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERLANGE E SOUSA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, com alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão, por ausência de fundamentação concreta e por prolação no âmbito de audiência de custódia de outro investigado. Pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta e se estão presentes os requisitos legais para a imposição da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do delito, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

4. A condição de foragido do paciente, reconhecida na própria impetração, reforça o risco concreto e atual à aplicação da lei penal.

5. A decisão judicial analisou elementos específicos constantes dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do crime.

6. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, ante a presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de medidas substitutivas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

"Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura constrangimento ilegal. 2. A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Felipe de Sousa Lima Feitosa e Ismael Leite de Figueiredo em favor do paciente
ERLANGE E SOUSA E SILVA
, preso preventivamente no dia 08.08.2025, por força de decisão do juízo da Vara Única de Anapu/PA, nos autos de inquérito policial nº 0800628-89.2025.8.14.0138 (sistema PJE), no qual é apurado o delito de homicídio qualificado contra a vítima Genilson Silva de Jesus.

Os Impetrantes alegam constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação inidônea.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em audiência de custódia, na qual o suposto comparsa do paciente no delito, André Araújo Silva, teve sua prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, usando fundamentação genérica. Ademais, entende que o fato de a decisão ter sido proferida na audiência de custódia do outro investigado teria desvirtuado a finalidade do ato, pois aquela se prestaria tão somente a analisar a legalidade da prisão efetuada.

Por fim, sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, pois não haveria configuração do
periculum libertatis
. Destarte, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29351755).

Em parecer (Id. 29793329), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente seria nula por ausência de fundamentação concreta, configurando-se o alegado constrangimento ilegal. Aponta-se que a decisão se valeu de mera reprodução dos fundamentos legais dos artigos 312 e 313 do CPP, sem correlação direta com os elementos fáticos dos autos.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo dito decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID
28336975
):

“(...) A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Erlange de Sousa Silva, apontado como coautor do delito e que se encontra foragido. Considerando a gravidade concreta do crime, os indícios de autoria colhidos até o momento, o risco à ordem pública e à instrução criminal, defiro a representação e decreto a prisão preventiva de Erlange de Sousa Silva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, com inclusão no BNMP. (...)”

Com efeito, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora encontra-se devidamente motivada, ainda que de forma concisa, nos termos exigidos pela Constituição Federal (art. 93, IX) e pelo artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal. A magistrada, ao analisar a representação da autoridade policial e o parecer favorável do Ministério Público, destacou a gravidade concreta do delito, os indícios de autoria, o risco à ordem pública e à instrução criminal, além de salientar que o paciente se encontrava foragido, circunstância que, por si só, revela risco concreto à aplicação da lei penal. Portanto, diferentemente do que alega a defesa, não se trata de decisão baseada apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim de um pronunciamento judicial que levou em consideração elementos específicos dos autos, o que afasta a alegada nulidade.

Ademais, verifica-se que o paciente responde pela suposta prática de crime de extrema gravidade — homicídio qualificado — e foi localizado em outro Estado da Federação (Piauí), após tentativa de evadir-se da comarca de Anapú, local do fato delituoso. Sua condição de foragido é fato incontroverso, conforme reconhecido na própria inicial, o que por si só revela risco concreto à aplicação da lei penal.

Assim, resta claro que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo a todos os requisitos constitucionais e legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 30/09/2025